Tribunal: TJSP
Processo: 2020298-23.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.